Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707181-18.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação, opostos por ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA contra o Acórdão n.o 1798459, de ID n.o 54640784, que negou provimento ao recurso da parte embargante e deu parcial provimento ao recurso da parte embargada apenas para reduzir o valor da condenação em dano moral. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador